Tribunal: STF
Processo: RE 135243
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA PENAL - FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTOS PÚBLICOS MEDIANTE INSERÇÃO DE DADOS FICTÍCIOS EM
REGISTROS MANTIDOS POR ÓRGÃOS DA UNIÃO FEDERAL (COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL) - POSTERIOR INCLUSÃO, EM CARTEIRA DE TRABALHO E
PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE FALSA ANOTAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FEITA
 COM O INTUITO DE OBTER CRÉDITO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL
(COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA ESTADUAL) - CONEXÃO DE CAUSAS -
UNIDADE DE PROCESSO E JULGAMENTO ("SIMULTANEUS PROCESSUS") -
PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA FEDERAL, POR TRATAR-SE
DE ATRIBUIÇÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL - PRECEDENTES -
 RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO-CONHECIDO